Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733170-76.2025.8.07.0000 DECISÃO Após assinar prazo para comprovar o preparo em dobro, sob pena de deserção (id 75920762), pois, não recolhido no ato da interposição (CPC 1.007), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 76237632). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator